Tribunal: TJMT
Processo: 0001356-05.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001356-05.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIPPE ARNS - CPF: 000.205.329-20 (APELADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – EQUÍVOCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – §2
o
DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO.

A extinção dos Embargos à Execução, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte que deu causa à demanda ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

Considerando os critérios delineados no artigo 85, §2
o
, do CPC, devem os honorários advocatícios ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, manejada pelo Recorrido, julgou-a extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, mas deixou de condenar o Autor no pagamento dos honorários advocatícios (id. 89703466, págs. 40/42).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença, alegando que a extinção do feito, sem apreciação do mérito, não obsta a condenação da parte Recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios.

Aduz que, em vista da extinção ter ocorrido pelo reconhecimento da coisa julgada, o Apelado deve arcar com o pagamento da verba honorária, em respeito ao princípio da causalidade.

O Recorrido não apresentou suas contrarrazões ao Apelo (id. 89703472, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Recurso (id. 94890460, págs. 03/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, manejada pelo Recorrido, julgou-a extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, mas deixou de condenar o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Colhe-se dos autos que Felippe Arns opôs o Recurso de Embargos à Execução de Obrigação de Fazer n. 1159-31.2009.811.0082, proposta pelo Estado de Mato Grosso, pretendendo repactuar os termos do TAC/TCC, com vistas a resgatar as áreas degradadas e destinadas à preservação permanente.

Intimado a impugnar os Embargos, o Estado de Mato Grosso compareceu aos autos, asseverando que a defesa, nas execuções, deve ser exercida por meio de embargos do devedor que, inclusive, foram manejados e julgados improcedentes (autos n. 983-47.2012.811.0082).

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, reconheceu a ocorrência da coisa julgada e, por isso, extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte maneira:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento da coisa julgada.

Condeno o embargante nas custas e despesas processuais, se existentes.

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, sustentando ter havido omissão, quando aos honorários advocatícios (id. 89703466, págs. 44/45) que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Ab initio,
cumpre registrar que é inquestionável que houve a triangulação processual, visto que o Estado de Mato Grosso fora intimado a apresentar Impugnação aos Embargos à Execução, opostos pelo Apelado.

Desse modo, em vista do princípio da causalidade, deve o Apelado ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios, porque deu causa à movimentação da máquina judiciária, propondo a ação já apreciada.

A propósito, transcrevo o entendimento de Fredie Didier:

(...)
Como se sabe, ao vencido cabe arcar com os honorários de sucumbência. Isso porque é o vencido quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
Numa ação de cobrança, por exemplo, não fosse o inadimplemento do devedor, o credor não teria intentado a demanda. A resistência do réu em atender à pretensão do autor causou o ingresso deste em juízo. Daí por que, vindo a ser vencido na causa, o réu deverá arcar com as verbas de sucumbência. Caso, porém, venha a ser julgado improcedente o pedido do autor, ficará evidenciado que este deu causa indevidamente à instauração do processo, pois não dispunha do direito que alegava. A derrota constitui um forte indício de ter sido o vencido o causador daquela demanda.
Enfim, os honorários de sucumbência decorrem da causalidade
. Há casos, porém, em que, mesmo vitoriosa, a parte pode restar condenada na verba honorária, em virtude da causalidade, isto é,
deve arcar com os honorários de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento de demanda ou à sua extinção
." (Didier JR., Fredie; Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 13a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 155) (Negritei).

Na mesma linha é o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
PROCEDÊNCIA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
REEXAME DE PROVAS
–
SÚMULA 7/STJ
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I.

(...)

IV.
Com efeito, na forma da jurisprudência, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
. (...). (EDcl no AgInt no REsp 1666956/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019). (Destaquei).

A verba honorária, como sabido, deve ser fixada em observância aos critérios previstos no artigo 85, §§ 2
o
, 3
o
e 8
o
, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...).

§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (Negritei).

Não há desconsiderar, também, que o §6
o
da referida norma determina a observância aos critérios e limites dos §§2
o
e 3
o
, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, tendo sido julgado ou não o mérito. Confira-se:

§ 6
o
- Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Da análise da petição inicial, verifico que o valor da causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando o valor do salário mínimo vigente – R$ 880,00 – o valor da causa equivale a 11,36 salários mínimos, o que atrai a aplicação da regra esposada no inciso I, do §3
o
, do artigo 85, do CPC, que estabelece a fixação dos honorários advocatícios, nos percentuais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa.

Dessa forma, não desprezando o trabalho dos Procuradores do Estado que atuaram no processo, tenho que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que as manifestações ficaram limitadas à Impugnação aos Embargos e à manifestação sobre o não interesse na produção de provas
.

Diante disso, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar, em parte, a sentença recorrida, tão somente para condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021